Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010476-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (APELADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE
MULTAS APLICADAS PELO DNIT E PELA PRF – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR
– DEMAIS INFRAÇÕES:

POSSIBILIDADE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO

PROVIDO.

1
.
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto à exigência do prévio pagamento de multas como condição para a obtenção do licenciamento de veículos pelo DETRAN/MT quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, uma vez que presente o interesse da União.
Preliminar acolhida, para reconhecer a incompetência desta e. Corte no que tange a tais penalidades.

2. No concernente às demais multas, a demanda necessita de dilação probatória, uma vez que há necessidade de se comprovar a alegada irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas.

3. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença que concedeu a segurança vindicada.

4. Não se configura, no caso, a ilegalidade na exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, uma vez que se trata de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

5.
Recurso provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 169985654):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA
em face de ato tido por coator da lavra do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à primeira autoridade Impetrada que expeça o licenciamento referente ao veículo marca/modelo Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa QBI-3886, RENAVAM nº 01013372201, independente do pagamento das multas sobre ele lançadas.

Aduz, em apertada síntese, que a autarquia estadual de trânsito está condicionando o licenciamento do veículo de sua propriedade ao prévio pagamento das multas lançadas, ato este que se consubstancia em verdadeira coação ao contribuinte para pagamento de multas.

Afirma que, o ato praticado pela autoridade Impetrada é expressamente arbitrário e ilegal, conforme o consolidado entendimento das cortes superiores e da Súmula 323 do STJ.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 80514553).

Devidamente notificad
o
,
o Presidente do DETRAN/MT
prest
ou
Informações,
alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora
.

Parecer ministerial, manifestando-se o ilustre parquet pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas.

PRELIMINARES

Da Inviabilidade da Via Eleita.

Não prospera a referida preliminar.

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia estadual.

Nestes autos, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança.

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima mencionado.

Da Ilegitimidade Passiva.

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas ao Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades.

Em que pese a argumentação despendida pela autoridade Impetrada, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT).

Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida.

Da Incompetência da Justiça Estadual.

Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente
mandamus
gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Da Ausência de Prova Pré-Constituída.

A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo.

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória.

DO MÉRITO

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento do ano 2019, relativo ao veículo
Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa QBI-3886, RENAVAM nº 01013372201
de sua propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas.

Do exame dos autos tem-se que
a
Impetrante está sofrendo cobrança pela
autoridade
Impetrada
do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado
.

É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF.

Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido processo legal.

A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus.
Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de multas
”.

(ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos.

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA –
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE
. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias,
não podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento
”.

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente.

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida.

Com a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista.

Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente.

No que tange ao pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.
A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária
. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada
”.

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos.

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que
proceda com o imediato licenciamento do ano de 2022, relativo ao veículo
Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa QBI-3886, RENAVAM nº 01013372201
, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do

órgão de fiscalização,
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
.”

Sustenta a parte apelante, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma, asseverando que
“(...)
dá simples análise dos extratos do DETRANNET, é possível verificar que as multas de trânsito ora combatidas foram devidamente notificadas”.

Ademais, salienta que, para se comprovar a ausência de notificação, imprescindível a dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Prossegue argumentando que
“(...)
no caso em tela, há infrações que foram autuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e PRF sendo da competência inequívoca da Justiça Federal a análise da validade e legalidade das infrações autuadas por ente Federal, conforme preceitua o artigo 109, VII da Constituição Federal
”.

Assim, interpôs o presente recurso, pedindo:

“EX POSITIS, demonstradas, quantum satis, as razões que justificam a retificação da r. sentença, REQUER-SE a esse Egrégio Tribunal de Justiça, o conhecimento do Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento,
a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, visto que as infrações foram devidamente notificadas, porém, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que a Apelada pode obter a emissão do CRLV, independente do pagamento das multas, tendo em vista que neste ato tomou conhecimento das infrações
.”

A parte apelada, intimada (ID. 169985661), não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, recomenda o desprovimento do apelo (ID. 176378201
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
e recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte impetrante, ora recorrida, é proprietária do veículo Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, PLACA QBI3886, RENAVAM 01013372201 e afirma que a parte impetrada impediu o licenciamento do automóvel, sob o fundamento de ausência de pagamento das multas lançadas no banco de dados da autarquia estadual.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A parte apelante suscita, em suas razões recursais, preliminar de incompetência da justiça estadual, asseverando
que
“(...)
no caso em tela, há infrações que foram autuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e PRF sendo da competência inequívoca da Justiça Federal a análise da validade e legalidade das infrações autuadas por ente Federal, conforme preceitua o artigo 109, VII da Constituição Federal
”.

Ao analisar os documentos juntados no processo, especialmente o extrato do veículo constante do ID. 169984531, verifica-se que, de fato, existem infrações que foram autuadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Assim, embora existam, também, multas administrativas aplicadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, a justiça estadual não é competente para apreciar o pedido no tocante às penalidades aplicadas pelo DNIT e pela PRF.

Nesse sentido, é a vasta jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

“(...)
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 9, VIII, da Lei Maior r, por existir interesse da União
. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 9063/2017,
relator
Desembargador José Zuquim Nogueira,
julgamento
em 14 de março de 2017). [sem destaque no original]

“(...) Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.
(...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 17234/2016,
relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
julgamento
em 22 de março de 2016). [sem destaque no original]

E ainda:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.
A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.

(N.U 1009756-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)”.

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA APLICADA PELO DNIT E PRF - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Constituição Federal, por existir interesse da União. O CTB traça a jurisdição de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10206083720168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2020)”.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito no concernente às multas aplicadas pelo DNIT e pela PRF.

DO MÉRITO

Com

relação às demais penalidades,
convém consignar,
ab initio
, que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Todavia, no caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, uma vez que é necessário comprovar se houve, ou não, o recebimento das multas, já que a parte apelada alega não ter sido notificada.

Portanto, ausente,
in casu,
a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que a parte Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese não ser cabível condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas de trânsito quando não ocorra a prévia notificação do infrator, importante ressaltar que a parte impetrante não demonstrou a falta da dupla notificação das infrações de trânsito.

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si, que deve ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias. Já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição. Confira-se:

“
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”

Logo, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que inexiste prova que demonstre a ausência de dupla notificação da parte impetrante acerca das multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização, sendo esta indispensável para validar o
processo
administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Diante disso, não há que se falar em ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, pois não ficou comprovada nos autos a ausência de ciência da parte apelante.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 5 – Recurso provido. Sentença Retificada.

(TJ-MT 10223379820168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS –AUSÊNCIA DO REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A demanda necessita de dilação probatória, visto que há necessidade de se aferir eventual irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. Não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do impetrante, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

(TJ-MT 10328311720198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA - SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA . No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve, ou não, o recebimento das multas. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(TJ-MT 10313748120188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)”.

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente porque não foi possível aferir a irregularidade da imposição das multas de trânsito.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do presente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
ACOLHO
a preliminar de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito no concernente às multas aplicadas pelo DNIT e pela PRF e, no tocante às demais penalidades,
não estando evidenciada a eventual violação ao direito líquido e certo da parte recorrente
,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a inadequação da via eleita e
DENEGAR
a ordem vindicada na inicial.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RETIFICAR
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024